Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738238-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEVERCY SOARES DOS REIS APELADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Considerando a destituição do patrono da parte apelada e a ausência de regularização da representação processual, à Secretaria para realizar o desentranhamento das contrarrazões juntadas no ID 28143484. Após, retornem os autos para análise do recurso. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2023 13:11:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador